Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727597-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA FERNANDES DA CONCEICAO AGRAVADO: JOAQUIM EVANDO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.F.D.C. contra decisão na ação de interdição de J.E.D.A. de no 0704078-64.2023.8.07.0019, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que seja reconhecida a incapacidade do interditando e nomeada a autora sua curadora provisória. Nas razões recursais a agravante alega que é casada com o interditando, que é idoso e apresenta quadro de cegueira bilateral por catarata branca total, além de incontinência sem controle esfincteriano, com uso contínuo de fraldas geriátricas (CID10: H54, R32). Aduz que o idoso tem dificuldade motora e de comunicação e teve negado pela agência bancária o direito de movimentar a conta em que são depositados seus rendimentos de aposentadoria, que sustentam a família. Defende existir plausibilidade do direito, demonstrada pelos documentos acostados aos autos, bem como urgência em se levantar os valores depositados em conta corrente para a subsistência da família, o que atende aos artigos 300 e 749 do Código de Processo Civil, para que seja nomeado curador provisório em antecipação da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para que a agravante seja nomeada curadora especial do interditando ou, sucessivamente, que seja autorizada a movimentar sua conta corrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. De acordo com o artigo 1.767, I, do Código Civil, estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Ainda, se extrai do teor artigo 749 do Código de Processo Civil que a interdição depende da demonstração da incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Apesar de a situação descrita nos autos ser delicada, com aparente dificuldade visual e motora do interditando, não há evidência da sua incapacidade para administrar seus bens e praticar os atos da vida civil, o que se faz necessário para nomeação de curador. O relatório médico oftalmológico (ID 48835882 - Pág. 25) descreve a cegueira bilateral momentânea do paciente, com provável melhora da visão após realização de procedimento cirúrgico. A rigor, também não revelam incapacidade o quadro de incontinência (ID 48835882 - Pág. 27) e o comprometimento auditivo (ID 48835882 - Pág. 30). A respeito da suposta urgência da medida para autorização da agravante para realização de saques na conta corrente do agravado, ressalte-se que o extrato bancário juntado aos autos (ID 48835882 - Pág. 17), com informações até 01 de março de 2023, demonstra que até 23 de fevereiro de 2023 não havia qualquer impedimento para realização de saques de retirada de valores da conta. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 22 de maio de 2023 e o presente recurso somente interposto em 11 de julho de 2023, inexistindo prova da alegada negativa do banco para continuidade da movimentação da conta corrente pelo seu titular nesse período. Conforme destacado na decisão recorrida, a interdição e a curatela são medidas excepcionais a serem adotadas somente diante da comprovação da incapacidade do interditando o que, no caso presente, requer dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o agravado por meio da Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora